Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0739976-69.2021.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre a petição do agravado (id. 32370183) e, se o caso, viabilize a regularização da representação processual do agravante, no prazo de 10 (dez) dias, mediante a habilitação nos autos do espólio, sucessor ou herdeiros do falecido. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator